Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOLIDARIEDADE. MULTA PROCON/DF. NULIDADE. AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal, e reconheceu a nulidade de processo administrativo que resultou em aplicação de multa pelo PROCON/DF, por ausência de fundamentação, e manteve a exigência dos créditos fiscais referentes à cobrança de IPVA exigido do credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (a) se existe legitimidade passiva ad causam do credor fiduciário para responder por IPVA, quando o tributo recair sobre veículos alienados; (b) se a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário; (c) se há nulidade de multa aplicada pelo Procon, por ausência de motivação do ato; (d) se é possível a redução de multa aplicada pelo PROCON/DF para adequação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Tributário Nacional estabelece como sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada ao pagamento do tributo, atribuindo essa condição, como contribuinte ou responsável, àquele que tenha relação direta com a situação que constitua o fato gerador, conforme disposto nos arts. 121 a 131 do referido diploma legal. No mesmo sentido, a Lei distrital no 7.431/1985 (que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA no Distrito Federal, com redação dada pela Lei no 223/1991, antes das alterações promovidas pela Lei no 6.466/2019), bem como o Decreto no 34.024/2012 e anteriores (que consolida e regulamenta a Lei no 7.431/1985). O Supremo Tribunal Federal, afetou à sistemática da repercussão geral, a controvérsia constitucional relativa à “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153). Ademais, a Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80), em seu art. 3o, estabelece que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
4. O gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRV, e cabe à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado (art. 1.361, § 1°, do Código Civil,). Portanto, a simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, a qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao Detran/DF.
5. São nulos os processos administrativos em que não se observa o disposto no artigo 50 da Lei Federal n.o 9.784/1999, aplicável ao DF por força da Lei Distrital n.o 6.037, que exige a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos quando a Administração impõe sanções aos administrados.
6. Em se tratando de ação que pretende anular sanção imposta pela administração pública, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade na aplicação da multa, sem invadir no mérito do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Banco Itaucard parcialmente conhecido, e nesta extensão desprovido.
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Sendo o credor fiduciário proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada sua propriedade e posse 'a qualquer título', do que decorre sua responsabilidade pelos débitos de IPVA executados."; "2. A simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, a qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao Detran". "3. A ausência de indicação da conduta infracional, bem como a falta de motivação no processo administrativo, gera a nulidade da multa aplicada”; "4. Em ação que se pretende anular sanção imposta pela administração pública, o Poder Judiciário deve limitar-se a verificar se houve o respeito à legalidade na aplicação da multa".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Artigo 3o da Lei no 6.830/80; CTN, arts. 121 a 131art. 1.361, § 1°, do Código Civil; Lei distrital no 7.431/1985 e artigo 50 da Lei Federal n.o 9.784/1999.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT. APL.(Acórdão 1704348, 07199754920208070016, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APL (Acórdão 1029942, 20150110093718APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: 239/244).